Tribunal: TCU
Processo: 012.682/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à aquisição de gêneros alimentícios, industrializados e hortifrutigranjeiros, e material de apoio para o preparo de refeições. Análise de respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação em que se questiona a participação da empresa Mercurio Transportes e Representações Ltda. no PE 1/2021 do 23o Batalhão de Infantaria, certame destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade das empresas Mercurio Transportes Comércio e Representações Ltda. (39.616.434/0001-56) e Oderdenge Transportes, Comércio e Representação Ltda. (28.762.536/0001-63), pelo prazo de 3 (três) anos, para participarem de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. dar ciência do teor desta deliberação à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), para adoção das providências necessárias à inscrição dos responsáveis sancionados por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.4. encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina para eventualmente subsidiar as investigações no âmbito de suas competências sobre os fatos apurados neste processo; 9.5. dar ciência deste acórdão ao representante, ao 23o Batalhão de Infantaria e aos responsáveis.